Tribunal: TJPA
Processo: 0000746-94.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000746-94.2012.8.14.0028

APELANTE: JOAO ALVES DA COSTA

APELADO: MARLUCE GUILHERME DA SILVA, H. V. B. G.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000746-94.2012.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE: JOÃO ALVES DA COSTA

ADVOGADO: ROGÉRIO ALMEIDA DIAS – OAB/PA 12844

APELADA: H.V.B.G., representada pela genitora TELMA BARROS GUIMARÃES

ADVOGADO: EVERTON ROCHA MACHADO – OAB/PA 16833

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOMICÍDIO DO PAI DA AUTORA EM CASA NOTURNA DE PROPRIEDADE DO RÉU. FALHA NA SEGURANÇA DO LOCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO (R$ 100.000,00). SENTENÇA
ULTRA PETITA
. ADEQUAÇÃO DA PENSÃO AOS VALORES PLEITEADOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO ALVES DA COSTA, objetivando a reforma da sentença (Id.

1376689) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória proposta por H.V.B.G., condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que a vítima, pai da autora, atingiria 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Nas razões recursais (Id. 1376690), o apelante arguiu a ocorrência de decisão
ultra petita
, visto que a autora requereu o pagamento de pensão no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até completar 25 (vinte e cinco) anos e, posteriormente, de 1/3 (um terço) do salário-mínimo até completar 65 (sessenta e cinco) anos. Sustentou a ausência de responsabilidade pela morte do pai da autora, que foi atingido por disparo de arma de fogo em casa de eventos de propriedade do réu. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização por danos morais e da pensão.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1376691).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 6401216).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 1376681) a autora alegou que no dia 03/04/2011 seu genitor Bruno Guilherme Gonzaga se encontrava na casa festiva Espaço Grill, de propriedade do réu, e morreu após ser atingido por um tiro desferido por pessoa com quem a vítima supostamente teria uma rixa. Afirmou a autora que, conforme os relatos de pessoas presentes no local, uma mulher estaria com uma arma na bolsa e a teria entregado ao autor do homicídio, tornando a escondê-la após o crime.

Na contestação (Id. 1376687) o réu sustentou que o local conta com todo o aparato de segurança exigido pela Polícia Federal e possui contrato com empresa especializada em segurança, sendo esta última a responsável por fiscalizar a entrada de pessoas no ambiente.

No caso dos autos é incontroverso a ocorrência da morte no interior do estabelecimento onde o apelante promovia festas.

Cabe averiguar a presença dos requisitos da responsabilidade civil.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados decorrentes de defeito na prestação.

No caso em análise, houve falha do prestador de serviço pela entrada de pessoa portando arma de fogo no estabelecimento, indicando que não foi corretamente realizada a revista na entrada do local, de modo que se configura o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano. Desse modo, não prospera o argumento do apelante, visto que não se configura a hipótese de exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Como bem salientou o Juízo de primeiro grau, na seara consumerista não se admite a transferência da responsabilidade na prestação do serviços,

podendo o apelante no futuro, se for o caso, ajuizar ação de regresso contra a empresa de segurança TOP GUN.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não há dúvida de que o fato do serviço causou dor e sofrimento à autora, pela morte de seu pai, propiciada pela falha na segurança do local administrado pelo réu. No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e levando em consideração a extensão e a gravidade do dano, não se mostra excessivo o valor fixado pela sentença, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, cumprindo, assim, tanto a sua finalidade pedagógica quanto compensatória.

Por outro lado, prospera a alegação de sentença
ultra petita
, uma vez que a sentença fixou a pensão em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que o pai da autora completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade, enquanto na petição inicial (id. 1376681, p. 15) consta o pedido de pensão no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que o genitor completaria 25 (vinte e cinco) anos e, posteriormente, de 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos, correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito.

Desse modo, cabe a modificação parcial da sentença para excluir a condenação
ultra petita
, adequando a pensão aos valores indicados no pedido da parte autora.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para fixar a pensão mensal em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que o pai da autora completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, posteriormente, em 1/3 (um terço) do salário-mínimo até a data em que ele completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade; sem modificação dos ônus de sucumbência, visto que a apelada decaiu de parte mínima dos pedidos.

Providencie a UPJ a retificação do polo da ação para constar como apelada TELMA BARROS GUIMARÃES, representando a menor H.V.B.G.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024